Tribunal: STF
Processo: HC 268535
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus.  Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Perda de uma chance probatória. Ausência de demonstração concreta de relevância da prova não produzida. Quebra da cadeia de custódia. Não demonstração. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não obtenção de imagens de vigilância configura perda de uma chance probatória apta a ensejar nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas, com comprometimento de sua validade.

    III. Razões de decidir

    3. A alegação de perda de uma chance probatória não se sustenta quando inexistente demonstração concreta da relevância da prova não produzida e de efetivo prejuízo à defesa.

    4. O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) exige comprovação de prejuízo, não sendo suficiente a mera conjectura sobre eventual utilidade da prova.

    5. A existência de conjunto probatório robusto, composto por depoimentos testemunhais, confissão parcial e laudos periciais, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

    6. As instâncias ordinárias reconheceram que não houve quebra da cadeia de custódia, inexistindo demonstração de irregularidades no procedimento de coleta e preservação da prova. 

    7. Eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

    8. O habeas corpus não se presta à rediscussão da suficiência das provas que fundamentaram a condenação, por possuir cognição sumária e rito célere.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________________________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e seguintes.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 228.390-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/06/2023; STF, HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022; STF, HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023; STF, HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.